Tribunal: TJSP
Processo: 0007922-82.2017.8.26.0136
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0007922-82.2017.8.26.0136/50000, da Comarca de Cerqueira César, em que é embargante
ANDRE LUIZ DA SILVA e Interessado ALEXSANDRO CAMPOS DE JESUS, é
embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007922-82.2017.8.26.0136/50000 -Voto no 13.978
2
Embargos de Declaração no 0007922-82.2017.8.26.0136/50000
Comarca: Cerqueira César
Embargante: André Luiz da Silva
Embargada: E. 7a Câmara de Direito Criminal
Interessado: Alexsandro Campos de Jesus
Voto no 13.978
Embargos de declaração. Inexistência de omissão ou contradição.
Acórdão
tratou
dos
pontos
aventados.
Pleito
de
prequestionamento. Recurso conhecido e rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06) opostos por
ANDRÉ LUIZ DA SILVA em face do v. Acórdão de fls. 856/868 que negou provimento
ao apelo defensivo, mantendo a condenação de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e
cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.215 (um mil
duzentos e quinze) dias-multa, à razão menor da lei, pela prática do delito de tráfico de
drogas praticado com emprego de arma de fogo e entre Estados da Federação (cf. art. 33,
caput, c.c. art. 40, incisos IV e V, da Lei no 11.343/06).
Aduz o embargante que a finalidade da interposição do presente
recurso é prequestionatória e de superação de omissão, tendo em vista a afronta ao
princípio da individualização da pena ao negar o reconhecimento da figura do tráfico
privilegiado, pois não há prova nos autos de que o ora embargante se dedicasse às
atividades criminosas ou integrasse organização criminosa.
Ainda, busca o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, com a consequente redução da pena, pois o incriminado admitiu o transporte
ilegal do entorpecente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007922-82.2017.8.26.0136/50000 -Voto no 13.978
3
Aduz a necessidade de afastamento da qualificadora relativa ao
tráfico interestadual, pois o transporte ocorreria do interior de São Paulo para a capital.
E, por fim, indica que há contradição entre a decisão de perdimento
do veículo, em razão das provas jungidas aos autos, que comprovam a origem lícita do
bem.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Primeiramente, como se sabe, os embargos declaratórios destinam-
se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna existente no
Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum ou mesmo apresentar
prequestionamento.
Salienta-se, por oportuno, que toda a matéria foi detidamente
analisada e decidida de forma fundamentada por ocasião do julgamento da apelação, tendo
sido atendido o preceito constitucional.
O embargante utiliza, pois, do recurso de embargos de declaração
com fins de prequestionamento.
Os fundamentos essenciais do pleito são reconhecidamente
meritórios, sendo incabível discuti-los, novamente, em sede de recurso de embargos de
declaração.
A bem da verdade, os temas ventilados já foram devidamente
apreciados às fls. 856/868, como referido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007922-82.2017.8.26.0136/50000 -Voto no 13.978
4
De se esclarecer, por oportuno, que o ora embargante não faz jus à
redução de pena pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea,
pois negou a autoria criminosa, admitindo o transporte do então corréu, mas escusando-se
com relação ao conhecimento da droga também transportada.
Ademais, absolutamente plausível a versão apresentada por um dos
policiais, no sentido de que o embargante lhe disse que retornava de uma cidade próxima a
Mato Grosso do Sul e rumava em direção a Minas Gerais, caracterizando-se, sem mais
bastar, o tráfico interestadual.
Quanto à figura privilegiada, restaram claros os argumentos para a
sua inadmissão (fls. 861/863), afinal de contas, foram apreendidos cerca de vinte e sete
quilos de estupefacientes, de modo a afastar a figura do pequeno traficante.
Por fim, muito embora não tenha sido aventada esta questão em
sede de recurso de apelação, tem-se que é de rigor o perdimento do veículo apreendido,
pois utilizado para a prática da ilícita mercancia: “É possível o confisco de todo e qualquer
bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a
necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal
finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento
da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243,
parágrafo único, da Constituição Federal” (STF. Plenário. RE 638491/PR, Rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 17/5/2017, em repercussão geral).
Presente este espectro, não se evidencia, portanto, por qualquer
ângulo que se analise o acórdão proferido, a existência de omissão, obscuridade ou
contradição, de forma que devem ser rejeitados os embargos opostos.
Conclui-se, então, que qualquer inconformismo agora só poderá ser
decidido por meio de eventual recurso para a Instância Superior, não cabendo a esta
Câmara rever sua própria decisão.
Inexistente, destarte, omissão, obscuridade ou contradição a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007922-82.2017.8.26.0136/50000 -Voto no 13.978
5
sanada, nada mais a se considerar.
Ante o exposto, CONHECE-SE e REJEITAM-SE os embargos
de declaração opostos por ANDRÉ LUIZ DA SILVA, nos termos da fundamentação
delineada.
Reinaldo Cintra
Relator